Tribunal: TJMT
Processo: 0010678-43.2011.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010678-43.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), G3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 08.629.954/0001-70 (APELADO), PATRICIA PAGNO MULLER GERALDO - CPF: 904.309.301-78 (APELADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), G3 DESIGN INTERIORES LTDA - CNPJ: 11.123.906/0001-10 (APELADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BLOQUEIOS IRRISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário nº 003.941.782, firmada em 03/08/2010, no valor atualizado de R$ 48.656,04. A execução foi distribuída em 2011 e permaneceu suspensa por período superior a 13 anos, ante a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando o transcurso do prazo trienal após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não obstante a realização de diligências infrutíferas pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD que resultaram apenas em bloqueios irrisórios não convertidos em penhora efetiva.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em cédula de crédito bancário é trienal, conforme disciplina o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, cuja aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio é expressamente admitida pelo art. 44 da Lei nº 10.931/2004, equiparando-se temporalmente ao prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula nº 150 do STF.

4. A prescrição intercorrente materializa-se quando, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano, transcorre o prazo prescricional aplicável à espécie sem que sejam efetivamente encontrados bens passíveis de constrição, consoante o disposto no art. 921, III e parágrafos, do CPC.

5. A realização de diligências infrutíferas não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo necessária efetiva constrição patrimonial para tal desiderato, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), aplicável por analogia às execuções cíveis.

6. A prescrição intercorrente visa conferir segurança jurídica às relações processuais, impedindo a eternização das execuções mediante sucessivas renovações do prazo de suspensão baseadas em meras pesquisas inexitosas, o que contrariaria a sistematização legal e criaria figura incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro de dívida imprescritível.

7. O bloqueio de valor irrisório de R$ 60,22 na conta da executada, representando menos de 0,03% do valor da execução, configura mero arresto simbólico insuficiente para caracterizar constrição patrimonial efetiva, não possuindo aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente consuma-se pelo transcurso do prazo prescricional aplicável após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo irrelevante a realização de diligências infrutíferas para sua configuração. 2. Somente a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando bloqueios irrisórios ou pesquisas inexitosas nos sistemas informatizados. 3. O bloqueio de valores manifestamente insuficientes em relação ao montante executado constitui mero arresto simbólico, desprovido de eficácia interruptiva do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, III e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, nos autos da Execução n. 0010678-43.2011.8.11.0055
ajuizada em desfavor de
G3 DESIGN INTERIORES LTDA – EPP
e
PATRICIA PAGNO MULLER GERALDO
,
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.

Alega o recorrente que a sentença guerreada reconheceu a prescrição de forma indevida, sem considerar a inexistência de desídia de sua parte e sem reconhecer os atos de constrição realizados no curso do processo.

Argumenta que, apesar da longa duração da execução
não permaneceu inerte
, tendo promovido diversas diligências com vistas à satisfação do crédito.

Nas palavras do recorrente,
“houve BLOQUEIO DE VALOR, então, HOUVE LOCALIZAÇÃO DE BEM PARA PENHORA”,
de modo que a efetivação de penhora, ainda que parcial e de valor irrisório,
interrompe o prazo prescricional
, nos termos do art. 921, § 4º-A do CPC.

Sustenta que o despacho inicial e os atos constritivos são suficientes para afastar a prescrição intercorrente, invocando vasta jurisprudência nesse sentido, inclusive do STJ (tema repetitivo 568).

Para reforçar sua alegação, aduz que a demora no trâmite processual decorreu de fatores
inerentes ao Poder Judiciário
, e não de inércia do exequente.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Recolhimento do preparo, id. 286613084.

Contrarrazões, id. 286613090.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, nos autos da Execução n. 0010678-43.2011.8.11.0055
ajuizada em desfavor de
G3 DESIGN INTERIORES LTDA – EPP
e
PATRICIA PAGNO MULLER GERALDO
,

que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.

Preliminarmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade. Foi interposto no prazo legal (art. 1.003, §5º, do CPC), pela parte legitimada e interessada, com adequada fundamentação e pedido específico. O preparo foi devidamente recolhido.

A execução teve origem em cédula de crédito bancário nº 003.941.782, carteira 385, firmada em 03/08/2010, no valor atualizado à época da propositura em R$ 48.656,04. O processo foi distribuído em 2011 e, após longo trâmite processual marcado por diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis dos executados, permaneceu suspenso por período superior a 13 anos.

O magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito em 03/10/2018 (ID n. 62104649), ante a ausência de bens suficientes para satisfação do débito.

Posteriormente, em 08/11/2019, foi certificado nos autos o decurso da suspensão pelo prazo de um ano e o início da contagem do prazo prescricional, que se consumaria no final do terceiro ano, em 08/11/2022, considerando-se o prazo trienal aplicável à espécie.

Durante o período de contagem prescricional, foram realizadas algumas diligências pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD, resultando no bloqueio de valores irrisórios: R$ 12.256,57 na conta de empresa estranha ao processo (G3 Consultoria Empresarial LTDA-ME), posteriormente liberado por equívoco na identificação da pessoa jurídica, e R$ 60,22 na conta da executada Patricia Pagno Muller Geraldo, bloqueios que não foram convertidos em penhora.

A sentença guerreada fundamentou-se na ocorrência da prescrição intercorrente, considerando o transcurso do prazo prescricional trienal após a suspensão da execução, sem que houvesse localização efetiva de bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito exequendo.

“[...]Posto isso,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTA
a execução com fundamento legal no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, despesas ou honorários (art. 921, §5º, CPC).”

Pois bem.

De pronto, constata-se que o prazo prescricional aplicável à espécie ostenta natureza trienal.

Destaca-se que o prazo prescricional da execução equipara-se, em termos temporais, ao da ação de conhecimento, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a teor da Súmula nº 150, verbis:
“É prescritível a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No presente caso, em que se persegue a satisfação de crédito lastreado em cédula de crédito bancário — título executivo extrajudicial de indiscutível eficácia e liquidez —, impõe-se reconhecer a incidência do lapso prescricional de
três anos, consoante disciplina o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
cuja aplicabilidade, no ordenamento jurídico pátrio, é expressamente admitida pelo art. 44 da Lei nº 10.931/2004, in litteris:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Igualmente, denota-se que a hipótese é mesmo de reconhecimento da prescrição intercorrente. Confira-se a redação do art. 921, III e parágrafos do CPC que interessam ao desate da questão ora em exame:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2.º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º. Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Extrai-se da exegese do dispositivo legal que após a determinação de suspensão da execução em razão da ausência de bens penhoráveis, o exequente poderá requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento a qualquer tempo,
mas desde que sejam encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente consta da parte final do § 3º.

O mero desarquivamento para realização de buscas infrutíferas
não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano
, de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

O entendimento contrário, de que o desarquivamento do processo, com a realização de singelas buscas inexitosas nos sistemas informatizados, basta para nova suspensão da execução ou interrupção da prescrição,
não se coaduna com a interpretação sistemática, histórica e finalística do regramento da prescrição intercorrente introduzida no CPC/2015.

Com efeito, a prescrição intercorrente tem por escopo conferir
segurança jurídica às relações processuais
,
evitando a eternização da execução
, o que poderia ocorrer se fosse dada ao exequente a possibilidade de, quando bem entender, reavivar o processo.
Não se concebe
no ordenamento jurídico brasileiro a existência de um processo pendente por
prazo indeterminado
, uma execução que possa nunca encontrar um fim e se manter perene.

É o que certamente poderia ocorrer se fosse adotado o entendimento de que o exequente poderia renovar indefinidamente o prazo de suspensão da execução, bastando para tanto que simplesmente requeresse, de tempos em tempos, a realização de pesquisas por bens juntos aos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário.

Seria possível que uma execução se eternizasse com a sucessiva renovação do prazo de suspensão previsto na lei. A despeito de toda a principiologia que envolve o sistema jurídico brasileiro, estaria criada a figura da dívida imprescritível, da execução perene. Seria possível até mesmo que os herdeiros fossem executados por longínquas dívidas de seus antepassados, visto que o passivo se transmite, observadas as forças da herança.

No ordenamento jurídico brasileiro, a existência de direitos no âmbito privado não atingidos pela prescrição é absolutamente excepcional. Até mesmo em matéria criminal, a imprescritibilidade se restringe às hipóteses excepcionalíssimas dos crimes de racismo e os praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, incisos XLII e XLIV da Constituição Federal).

A
contínua renovação da suspensão
da execução por
ausência de bens penhoráveis certamente não foi a intenção do legislador do CPC/2015
ao estabelecer a sistemática da prescrição intercorrente no âmbito da execução civil.

É caso de aplicação,
por analogia,
do entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é quase idêntico ao adotado pelo CPC/2015 e que certamente serviu de inspiração para o legislador. Tal entendimento é no sentido de que
somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com o requerimento, v.g., da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens inexistentes.

Confira-se o trecho da tese firmada pelo STJ que interessa ao desate do presente recurso:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015(ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. (...)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. (...) (REsp 1340553 / RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018RSTJ vol. 252 p. 121)

A novel redação conferida ao art. 921 do Código de Processo Civil, por força da Lei nº 14.195/2021, promoveu inequívoca incorporação, no âmbito do processo civil e das relações de direito privado, da
ratio decidendi
consagrada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Não há, assim, qualquer dúvida que de que os novos dispositivos devem ser interpretados em consonância com o repetitivo, de modo que a prescrição intercorrente passou a ser
aferida de modo puramente objetivo
, sendo absolutamente irrelevante considerar se houve ou não inércia do exequente.

In casu, a
pós todas as considerações, conclui-se que a prescrição realmente se ultimou.

A execução foi ajuizada em 2011, fundada em cédula de crédito bancário firmada em 03/08/2010. O processo prosseguiu sem que houvesse a localização de bens passíveis de penhora. A suspensão do processo por um ano foi deferida em 03/10/2018 (ID n. 62104649) e os autos foram para o arquivo.

Nos termos do § 4º do art. 921 do CPC, após o decurso do referido prazo de um ano, sem manifestação efetiva do exequente, começou a correr o prazo da prescrição intercorrente. Mais precisamente, iniciou-se em 08/11/2019, conforme certificação constante dos autos. O termo final se deu em 08/11/2022.

Configurou-se a prescrição intercorrente porque não houve movimentação efetiva nos autos, ou esteve ele parado totalmente ou foram requeridas a realização de diligências infrutíferas. Durante o prazo prescricional, sucederam-se pesquisas para tentativa de localização de bens dos apelados. Todas inexitosas, sem o condão de interromper o decurso do prazo prescricional.

Assim, não há dúvidas que já decorreu o prazo prescricional quinquenal, uma vez que a promoção de diligências infrutíferas ao longo desses 14 anos, desde a distribuição da ação, e 10 anos desde a primeira tentativa de localização de bens dos devedores ocorrida em 2015 (id. 286613440, fls. 89), não suspende o prazo prescricional.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Precedentes . 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.
3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015
). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC
a este
recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos
interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. A jurisprudência do STJ
tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Não socorre o apelante a alegação de que o bloqueio de valores irrisórios seria suficiente para interromper a prescrição intercorrente.

O bloqueio de R$ 12.256,57 (doze mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sente centavos) realizado na conta da empresa G3 Consultoria Empresarial LTDA-ME não aproveita aos fins da presente execução, por se tratar de pessoa jurídica estranha ao processo, tanto que foi posteriormente liberado pelo próprio juízo da execução, reconhecendo o equívoco na identificação.

Quanto ao bloqueio de R$ 60,22 (sessenta reais e vinte e dois centavos) na conta da executada Patricia Pagno Muller Geraldo,
é manifestamente irrisório em relação ao montante da dívida executada
. Considerando-se que o valor originário era de R$ 48.656,04 (quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) em 2011, e que transcorreram mais de 13 anos com a incidência de correção monetária e juros, o débito atual certamente supera R$ 180.000,00.

Assim, o bloqueio de
R$ 60,22 (sessenta reais e vinte e dois centavos) representa menos de 0,03% do valor da execução
, configurando quantia absolutamente insuficiente para demonstrar qualquer efetividade na constrição patrimonial.
Não se trata de penhora efetiva,
mas de
mero arresto simbólico, que sequer foi convertido em penhora, tendo sido posteriormente liberado.

Destarte, impunha-se o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso sub judice, ante a inércia processual prolongada por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, sem que se verificasse a adoção de medidas constritivas eficazes, aptas a obstar ou interromper validamente o curso do prazo prescricional.

A r. sentença guerreada alinha-se de forma irrepreensível ao ordenamento jurídico pátrio, tanto no plano do direito material quanto no do direito processual, refletindo, ademais, orientação pacífica e consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, razão pela qual impõe-se sua integral confirmação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025